Tribunal: TJDFT
Processo: 0719759-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719759-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARQUE BELLE STELLA AGRAVADO: CINTIA GRAZIELLE LAMOUNIER, LUIS RENATO VIEIRA SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO PARQUE BELLE STELLA contra a decisão de Id 233768040 (origem), proferida nos autos da execução de título extrajudicial (processo no 0710677-98.2022.8.07.0004) proposta em desfavor de CINTIA GRAZIELLE LAMOUNIER e LUIS RENATO VIEIRA SOUSA, que indeferiu o pedido de penhora de percentual sobre a remuneração do executado. Em suas razões, o agravante alega que está pacificado nos tribunais o entendimento que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de preservar a dignidade do devedor e sua família. Argumenta que o pleito para penhora de 20% dos rendimentos líquidos do executado é razoável, porquanto não comprometerá seu sustento e assegurará o pagamento de parte do débito, proporcionando o equilíbrio entre o direito à impenhorabilidade dos salários e a necessidade de adimplência das taxas condominiais, além de assegurar a efetividade da execução. Sustenta que “o adimplemento das taxas condominiais deve ser priorizado, dado seu caráter essencial à segurança de todos os condôminos, inclusive do devedor.” Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal, destacando o perigo de dano de difícil reparação, uma vez que ficará impossibilitado de assegurar a recuperação imediata de parte do crédito, o que gera impacto negativo em sua capacidade de gestão financeira e prejudica a estabilidade do condomínio. Afirma, ademais, que a probabilidade do direito está assentada na jurisprudência do STJ, que reconhece a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade da verba de natureza salarial. No mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, autorizando a penhora de 20% da remuneração líquida do executado até a quitação do débito. Preparo devidamente recolhido (Ids 71964026 e 71964027). É o relatório. DECIDO. Cabível o presente recurso (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), admito o seu processamento. Em relação à antecipação da tutela recursal, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal vindicada. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação no sentido de que está impossibilitado de assegurara recuperação imediata do crédito. Nota-se que a decisão agravada intimou o agravante para indicar bens penhoráveis, sob pena da suspensão do feito, nos termos do inciso III, do artigo 921, do CPC, não tendo o agravante demonstrado que esgotou todos os meios de localizar bens dos devedores aptos a saldar a dívida. Além disso, está presente o inequívoco perigo de dano inverso, porquanto a remuneração do devedor, imprescindível ao seu sustento e de sua família, configura, a priori, verba alimentar impenhorável, motivo pelo qual eventual excepcionalidade a tal regra deve ser analisada com cautela. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, após prestigiar o contraditório, revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal e recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora